Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-43.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TUST/TUSD. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito proposta por Cicera Maria da Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A autora, consumidora de energia elétrica, busca a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS e a restituição em dobro dos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TUST/TUSD. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito proposta por Cicera Maria da Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A autora, consumidora de energia elétrica, busca a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS e a restituição em dobro dos valores pagos nos últimos cinco anos, alegando cobrança indevida. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD/TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. III. Razões de decidir: A Primeira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, decidiu que as tarifas TUSD/TUST integram a base de cálculo do ICMS, quando lançadas na fatura como encargo ao consumidor. A modulação dos efeitos da decisão do Col. STJ não beneficia a autora, pois não há pedido de tutela de urgência na presente demanda. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.